Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0711546-58.2018.8.07.0018 - EMD Embargantes RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA; DISTRITO FEDERAL; Embargados OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios opostos por ambas as partes contra o acórdão de ID 13064518 que deu provimento à remessa necessária e ao recurso do réu nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por RIACHO PESCADOS - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento virtual do dia 15/04/2020, conforme certidão de ID 15046596. O embargante, RIACHO PESCADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, peticiona nos autos informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento do feito, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual, na forma do art. 4o, §§ 1o e 2o, da Portaria GRP 1.029/2018, deste Tribunal de Justiça. Argumenta ainda que na data de 13/03/2020 fora publicado o Decreto no 40.513 cuja inovação legislativa, ao dilatar o prazo para retificar o Livro Fiscal Eletrônico - LFE, poderia beneficiar em tese a pretensão deduzida nos autos. (ID 15143552) Decido. Primeiramente. Poderão ser julgados por meio eletrônico os recursos (ai incluídos os declaratórios), e os processos de competência originária excluindo-se do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes, como sói ocorrer na hipótese em testilha, onde o embargante peticiona informando que pretende acompanhar presencialmente o julgamento. Entretanto, os embargos declaratórios não se prestam para reapreciar o mérito da demanda, conforme pressupõe o embargante, ao apontar superveniência de lei. Acresce notar também que a tese ora levantada sequer fora apreciada na instância de origem, tampouco ventilada no apelo interposto. Dentro deste contexto e considerando que é direito da parte recorrente acompanhar o julgamento de seu recurso, ainda que não comporte sustentação oral, como acontece no caso concreto, por se tratar de embargos de declaração (art. 110, II, RITJDFT), DEFIRO o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento virtual do dia 15/04/2020. Inclua-se na primeira sessão presencial desimpedida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator